Tribunal: TJBA
Processo: 8083148-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8083148-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MANUEL RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
§4
º
, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.

NÃO OCORRÊNCIA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA MESMA LEI. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INCOMPATÍVEL COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR LAUDOS PERICIAIS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, CONTEXTO EM QUE SE DEU A APREENSÃO, DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS
E FORMA DE ACONDICIONAMENTO.
AFASTAM
ENTO D
A HIPÓTESE DE USO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
ACOLHIMENTO. AFASTADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE: CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E A NOCIVIDADE DE UMA DAS DROGAS APREENDIDAS. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recorrente postula, no presente recurso, a absolvição, por conjecturada ausência de provas para sua condenação, além de alegar a impossibilidade de reconhecimento fotográfico como meio de prova. Subsidiariamente, caso se mantenha a condenação, pleiteia a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, além fixação da pena base para o mínimo legal.

2. A materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelo laudo de constatação e laudo pericial definitivo, os quais atestam a apreensão de 75 (setenta e cinco) porções de maconha, envoltas em plástico incolor, totalizando 197,11g; 140 (cento e quarenta) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos incolores, totalizando 44,45g; 60 (sessenta) porções de cocaína, contidas em microtubos plásticos incolores, totalizando 16,86g; 4 (quatro) porções menores e mais uma maior de cocaína, soba a forma de “pedra friável”, totalizando 27,52g.

3. Ademais, a alegação da impossibilidade de reconhecimento fotográfico como meio de prova, também não merece prosperar. Os indícios de autoria foram firmados por meio da prisão em flagrante do apelante, além dos depoimentos dos policiais em juízo, os quais apresentaram detalhes do cometimento do delito. Nesse sentido, não houve reconhecimento fotográfico a fim de atribuir, em fase inquisitorial, a autoria delitiva ao recorrente.

4. No tocante à autoria delitiva, os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mostraram-se firmes, harmônicos e coerentes, apresentando convergência quanto à dinâmica dos fatos.

5. No que se refere ao pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar. Tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida, o contexto em que se deu a apreensão, aliado à diversidade de substâncias apreendidas, bem como a forma de acondicionamento (porções embaladas individualmente, e também sob a forma de “pedra friável), afastam a hipótese de uso pessoal.

6. Embora não tenha sido encontrada droga na posse direta do acusado, essa circunstância não é suficiente para descaracterizar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, pois é cediço que, para a configuração do referido delito é suficiente que o contexto probatório demonstre o vínculo do agente com o material apreendido e sua destinação mercantil

7. No capítulo da dosimetria penal, afasta-se a valoração negativa das duas circunstâncias judiciais impostas pela magistrada de primeiro grau, quais sejam: circunstâncias do crime e a nocividade de uma das drogas apreendidas.

8. A exasperação da pena com base apenas no horário diurno da prática delitiva não se sustenta, por carecer de justificativa concreta que demonstre efetivo aumento da reprovabilidade da conduta em razão desse fator específico.

9. De igual modo, ainda que seja admissível a consideração da nocividade da substância entorpecente como vetor de aumento da pena-base – nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 –, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem assentando o entendimento de que, quando a quantidade apreendida não for expressiva, a simples menção à nocividade da droga não justifica a majoração da pena.

10. Diante das duas mencionadas circunstâncias valoradas negativamente em 1º grau, é necessário o acolhimento integral do pleito defensivo para afastar as referidas valorações negativas, fixando-se a pena-base no patamar mínimo, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão, resultando no redimensionamento da pena definitiva para 01 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8083148-80.2022.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
MANUEL RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento em parte, nos termos do voto condutor.